Tribunal: CARF
Processo: 10580.729037/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729037/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BP INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BRINDES E PRESENTES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em rejeitar a proposta de diligência, por
maioria de votos, feita pelo Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que restou vencido; e, por
unanimidade votos, em conhecer parcialmente o recurso, no que pertine à multa e, no mérito, em
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário (e-fls. 306 e ss) contra acórdão
da DRJ que confirmou o crédito tributário de R$ 269.510,50 a título de IRPJ e tributos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729037/2015-88
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

decorrentes, acrescida multa de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, relacionado ao ano
calendário 2011. Assim dispôs em relatório a Decisão recorrida:
A pessoa jurídica acima identificada foi submetida a procedimento fiscal do qual
resultou a exigência da importância de R$ 269.510,50 a título de IRPJ, acrescida multa
de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, nos termos do Auto de Infração de fls. 2
a 14.
O lançamento se refere a fatos ocorridos ao longo do ano-calendário de 2011, período
em que a Contribuinte era optante pelo Simples Nacional. Tendo sido a Contribuinte
excluída do regime simplificado - matéria que compõe o objeto do processo n°
10580.722665/2015-32, apensado a este processo - o Imposto foi calculado segundo as
regras do Lucro Arbitrado, depois de ter lhe sido dada a oportunidade de optar pelo
regime de Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral ou Lucro Real Anual.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 46 a 55), a Autoridade Autuante esclarece que o
lançamento decorre da constatação de que a Contribuinte teria omitido receitas no
período fiscalizado. A base legal do lançamento é o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
relativamente à omissão de receitas, e o art. 44 da mesma Lei em relação à exigência da
multa de ofício agravada.
No curso da ação fiscal, a Contribuinte foi intimada em três diferentes oportunidades a
apresentar extratos de suas contas bancárias. Em razão da falta de atendimento às
intimações, a Autoridade Fiscal obteve os extratos de conta bancária da Contribuinte
diretamente junto ao Banco do Brasil, por meio da Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) de fls. 134 e 135.
De posse dos extratos (fls. 138 a 255), a Autoridade Fiscal elaborou uma relação com os
registros a crédito nas contas bancárias da Impugnante, e intimou a Contribuinte a
esclarecer a origem dos recursos utilizados nessas transações, mediante a apresentação
de documentos hábeis e idôneos (Termo de Intimação Fiscal n° 0003 - fl. 115).
No Termo de Intimação Fiscal n° 0004 (fl. 118), a Autoridade Fiscal (i) cientifica a
Contribuinte acerca da exclusão do Simples Nacional (motivada pela falta de
comprovação de que teria escriturado o Livro Caixa); (ii) oferece a oportunidade de
Contribuinte optar pelo regime de Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral ou Lucro
Real Anual; e (iii) reitera a intimação para que a Contribuinte esclareça a origem dos
depósitos verificados em sua conta mantida no Banco do Brasil.
Em razão da falta de atendimento à intimação acima referida, a Autoridade Fiscal
considerou que os depósitos bancários listados no Anexo ao Termo de Verificação
Fiscal (fls. 57 a 78) restaram sem origem comprovada, configurando omissão de receita
nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
No Auto de Infração, a matéria tributável encontra-se assim discriminada:
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas nessas operações, conforme Termo
de Verificação- Fiscal em anexo.
(...)
Também em razão da falta de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0004, o
Imposto foi apurado segundo as regras do Lucro Arbitrado. Tal medida foi assim
justificada no Termo de Verificação Fiscal:
6. LUCRO ARBITRADO
Conforme já mencionado neste relato, suportado pelos documentos acostados ao
processo, o sujeito passivo foi intimado a optar pelo regime de tributação para o IRPJ e
CSLL. Absteve-se da opção, de modo que foi considerado o Lucro Real Trimestral,
regra geral.
Intimado a apresentar os livros Diário e Razão, além do LALUR, por meio do Termo de
Intimação n° 0004, conforme já relatado, omitiu-se sem prestar quaisquer
esclarecimentos.
Destarte, não restou alternativa a esta fiscalização a não ser a de promover o
arbitramento do lucro do período, com fulcro no art. 530, incisos I e III, do RIR/99, que
assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Quanto ao agravamento da multa de ofício, a Autoridade Fiscal assim se manifestou:
8. DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Está sendo lançada multa de ofício agravada, com base na norma extraída do Art. 44,
inciso I e § 2°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo Art. 14 da Lei n° 11.488/07,
uma vez que o contribuinte não atendeu aos Termos de Intimação lavrados.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

Em decorrência da mesma infração, foram lavrados os Autos de Infração reflexos de fls.
16 a 44, exigindo a CSLL (R$ 88.053,14), a Contribuição para o PIS/Pasep (R$
19.873,11) e a Cofins (R$ 91.722,03), acrescidas de multa de ofício de 112,5% e de
juros de mora.
Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 17/11/2016 (fl. 264). Irresignada,
em 17/12/2015, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 267 a 273, por meio da
qual alega o seguinte:
ILMO. SR. DR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA.
BP INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BRINDES E PRESENTES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n 07.553.311/0001-27,
por sua representante legal, IACELYS PONTES BARROS, advogada em causa
própria, inconformada com os termos do AUTO de INFRAÇÃO de n°
0510100.2014.00733, emanado de autoridade administrativa, vem à presença de
V.Sa, oferecer IMPUGNAÇÃO, e o faz nos termos a seguir expostos:
Inicialmente, o Auto de Infração que contra si foi lavrado, decorre dos processos
administrativos
de
n°
10580-729.037/2015-88,
reportando
aos
Tributos
denominados IRPJ no valor de R$ 682.245,18 - CSLL no importe de R$ 222.932,02
- PIS/PASEB na importância de R$ 50.469,57 - COFINS no montante de R$
232.936,47.
Supostamente, diz que a obrigação de pagar da IMPUGNANTE, monta no valor de
R$ 1.188, 583,24 a título de Crédito Tributário.
Entretanto, se existente Crédito Tributário, cristalino, percebível que em tempo
algum giraria em torno do montante constante no Auto de Infração que ora se
IMPUGNA. Cumpre seja dito, que a exorbitância verificada no Auto de Infração,
deu-se tão somente, por arbítrio do Sr. Fiscal cominando alíquotas e de multas,
estas que não condizem com a verdade material.
O Processo Administrativo, igualmente ao Processo Judicial têm como função a
busca da VERDADE REAL DOS FATOS, principio de estado de direito
democrático, que ate então não comprovado no Auto de Infração.
Cediço o arbítrio de Fiscal da Receita, presunção de verdade na pratica de atos
inerentes à função. Porém o agir sob as raias do absurdo, como denotado quanto às
multas absurdamente, aplicadas, cabe a Receita Federal coibir tais atos, porquanto,
discricionários.
1) DOS FATOS:
Através do presente auto de infração pretende o Auditor Fiscal impor cobranças de
multas desproporcionais.
Uma vez que, presente no Auto de Infração aplicação de multas além do permitido,
pugnando pela exorbitância, carreando assim, pela inconstitucionalidade do
arbitramento. O que de logo, requer a IMPUGNANTE, seja DECLARADO.
Além de declarar inconstitucional as multas impostas, no montante constantes do
Auto de Infração, a IMPUGNANTE, demonstra, também, que o ato administrativo
se dispôs a penalização, ato que se verdadeiro, não é da ALÇADA de nenhum fiscal.
Assim sendo, impossível legalmente, de vir a ser acolhido, prosperar, porquanto, as
multas aplicadas "in casu" torna evidente que elas possuem, caráter confiscatório,
daí o porque, da existência da repercussão geral reconhecido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

Logo, inócuos percentuais, valores ao arbítrio alheio não se cria, perece.
Vale ressaltar que, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em
aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
Assim, força é de convir que, o Auto de Infração e cominações nele contidas, restam
inconstitucionais como tal há de ser acatada a presente Impugnação, por ser de
justiça.
1.1) DA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os instrumentos em análise estão dispostos no Código de Processo Civil nos artigos
475-L, § 1° e 741, parágrafo único, tendo as seguintes redações, verbis:
Art. 475-L A impugnação somente poderá versar sobre: [...1
II - inexigibilidade do título;[...1
§ 1° Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se
também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatíveis com a Constituição Federal.
Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão
versar sobre: [...1
II - inexigibilidade do título;[...1
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo,
considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.
Uma vez que, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.
Pede-se, portanto, que seja suspenso o andamento desse processo com respeito à
segurança jurídica e vedação de enriquecimento ilícito por parte do Fisco até que
seja decidido definitivamente o real valor da alíquota e da multa a serem pagas em
casos similares a este, verbo ad verbum:
Supremo definirá limite de multas Laura Ignacio - De São Paulo ORIGINAL
Fonte: Jornal Valor Econômico - 15.12.2010
No início do ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) selecionou o processo de
uma empresa de engenharia e mineração que contesta o pagamento de uma
multa de 20% por atraso no recolhimento do ICMS - cobrada pela Secretaria da
Fazenda de São Paulo - para repercussão geral. Isso quer dizer que o
julgamento influenciará todos os outros que tenham o mesmo tema, podendo
colocar um ponto final na polêmica do que seria multa confiscatória. Enquanto
o processo não é julgado, tribunais de Estados como Goiás e Pernambuco vêm
derrubando essas penalidades ao declará-las inconstitucionais.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

O precedente mais citado nesses processos é um julgamento do Supremo
Tribunal Federal (STF) relativo a uma multa mínima de 200%, pelo não-
recolhimento de ICMS, aplicada pelo Estado do Rio de Janeiro. A ação foi
ajuizada pelo governador do Rio contra a Assembleia Legislativa do Estado, que
criou a multa. Os ministros a declararam inconstitucional. "A desproporção
entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa,
evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do
contribuinte, em contrariedade ao texto constitucional federal", diz a decisão. A
Constituição veda aos Estados usar tributos com efeito de confisco.
No Supremo Tribunal Federal (STF) também há casos a serem julgados sobre
multas confiscatórias relativos a tributos federais, como o Imposto de Renda. Por
esse motivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pediu para ser
"amicus curiae" ou parte interessada no processo de repercussão geral sobre
confisco, no caso de cobrança do ICMS por São Paulo, que está para ser julgado
pela Corte.
Dispõe o artigo 150, inciso IV, dentre outros, da Constituição Federal estabelece a
proibição à utilização do tributo com efeito confiscatório. Tal comando
constitucional tem fundamento de ordem lógica no respeito ao direito de
propriedade, igualmente de matiz fundamental.
O Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu
recentemente a decisão monocrática supracitada, na qual considerou confiscatória
e inconstitucional a multa de 25% cobrada pelo Estado de Goiás contra empresas
que falsificam ou prestam informações erradas em notas fiscais do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STF SOBRE O VERTENTE CASO, VERBO
AP VERBUM:
ACÂO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2° E 3° DO ART. 57 DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXACÂO DE
VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E
SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO
ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à
norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter
confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em
contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação
julgada procedente. - STF - ADI 551 / RJ - DJ 14-022003 PP-00058.
ACÂO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI A/g 8.846/94 EDITADA
PELA UNIÃO FEDERAL - ... A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - É cabível, em sede de controle
normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se
determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não-
confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição da República.
Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei 8.846/94, art. 3° e seu
parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300% (trezentos por cento). - A
proibição constitucional do confisco em matéria tributária -ainda que se trate de
multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações
tributárias -nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de
qualquer pretensão governamental que posso conduzir, no campo da fiscalidade,
à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos
rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da
carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

tratando-se da definição do "quantum" pertinente ao valor das multas fiscais),
não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica
como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos
atos estatais.... STF - ADI-MC1075 /DF-DJ 24-11-2006 PP-00059.
Dessa maneira, pagar tributos é uma obrigação, isto é certo. Entretanto, é direito
do contribuinte pagar tributos de acordo com os princípios constitucionais e,
essencialmente, pagar tributos com justiça. C f José Casalta Nabais. O Dever
Fundamental de Pasar Impostos. Coimbra: Almedina, 1998. p. 673.
Assim, sente-se a Autuada, ao ver-se injustamente tributada de forma
desproporcional. Reclama, pois, ante a injustiça ocorrida, para pleitear ao Sr.
Julgador que acolha as razões expostas, impugnado a notificação citada.
3) PEDIDOS- assim requer:
3.1) Seja adentrado no mérito da presente defesa, constatando-se a incidência de
multas e juros superiores aos realmente devidos, procedendo-se aos recálculos do
real valor a ser pago, expurgando-se ainda dos cálculos a capitalização e os demais
acréscimos ilícitos, intimando-se a aqui notificada de todo o andamento do processo
administrativo para regular exercício da ampla defesa;
3.2) Por não trazer a realidade dos fatos com inadequação dos valores cobrados no
auto de infração supramencionado em total juízo de incerteza pelo fato de o tema
em tela estar ainda em Repercussão Geral na Suprema Corte. Com efeito de não
punir contribuintes com multas e alíquotas desproporcionais, o que é verdadeiro
atentado à ordem jurídica, aos princípios da proteção da confiança, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição de excesso, da boa-fé, da
presunção da inocência e, acima de tudo, da Justiça;
3.3) Que se digne, portanto, V. Sa. de suspender o andamento do Procedimento
Fiscal em epígrafe, pois o tema encontra-se em Repercussão Geral da mesma
matéria, sub examine, no Pretório Excelso, com fulcro nos princípios da Segurança
Jurídica e da Vedação do Enriquecimento sem Causa por parte do Fisco;
Termos em que Pede deferimento
É o relatório.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/FNS) julgou
improcedente a impugnação, conforme decisão proferida no Acórdão no 07-40.248, de 14 de
agosto de 2017 (e-fls. 288 e ss). A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
arguições específicas ou elementos de prova novos.
.
Cientificada em 29/08/2017 (AR de e-fl. 303), a interessada apresentou Recurso
Voluntário, em 25/09/2017 (fl. 306/3010 e 316/320), no qual aduz:
- as multas cobradas, nos patamares calculados, violam a Constituição;
- em 2011 a Contribuinte era optante pelo Simples Nacional,. tendo sido excluída
do regime simplificado - matéria que compõe o objeto do processo n° 10580.722665/2015-32 –
“processo esse que não foi dado conhecimento à contribuinte. Com efeito, não estabelecido o
contraditório, menos ainda a ampla defesa, estando ausentes esses elementos que compõe
processo, o mesmo inexiste, nenhum efeito produz.”
- “ilegal apuração de perseguido imposto, porquanto realizado pela modalidade
“Lucro Arbitrado”, vedado pela legislação do Simples Nacional...”
- os juros deverão ser calculados à base de 1%, conforme art. 406 do Código
Civil e art. 161 do CTN

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Recurso Voluntário (e-fls. 306 e ss) contra acórdão
da DRJ que confirmou o crédito tributário de R$ 269.510,50 a título de IRPJ e tributos
decorrentes, acrescida multa de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, relacionado ao ano
calendário 2011.
O lançamento se refere a fatos ocorridos ao longo do ano-calendário de 2011,
período em que a Contribuinte era optante pelo Simples Nacional. Tendo sido a Contribuinte
excluída do regime simplificado - matéria que compõe o objeto do processo n°
10580.722665/2015-32, apensado a este processo - o Imposto foi calculado segundo as regras do
Lucro Arbitrado, depois de ter lhe sido dada a oportunidade de optar pelo regime de Lucro
Presumido, Lucro Real Trimestral ou Lucro Real Anual.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

No processo n° 10580.722665/2015-32, apensado a este processo, apresentou
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada pelo Acórdão no 07-40.247, de 14 de agosto
de 2017 (e-fls. 25 e ss dos autos do processo n° 10580.722665/2015-32). Não houve recurso
voluntário à esta decisão. Desta forma, não se confirma a acusação da Recorrente destes autos de
que o processo n° 10580.722665/2015-32 inexiste e que não foi dado conhecimento à
contribuinte.
No que se refere ao apelo da Recorrente de que as leis que impõe as multas
cobradas, nos patamares calculados, são inconstitucionais, afirmado que as cobranças das multas,
nos patamares calculados, violam a Constituição, tem razão a Decisão Recorrida quando sustenta
que as normas que fundamentam o presente lançamento não foram declaradas inconstitucionais
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, ou poir outra decisão vinculante, de
forma que este Órgão Julgador encontra-se impedido de afastar sua aplicação sob o fundamento
de inconstitucionalidade. Neste sentido a Súmula CARF n. 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à afirmação de que seria ilegal a apuração do IRPJ, porquanto realizado
pela modalidade “Lucro Arbitrado”, vedado pela legislação do Simples Nacional, resta precluso
o direto da Recorrente para trazer a esta CARF matéria não levada à primeira instância.
Se vencido, destaco que como a exclusão do Simples Nacional deu-se por
infração correspondente ao ano calendário 2011, para o qual não foi apresentado o livro caixa, na
forma do art. 30, II, da LC 123/2006, a exclusão do Simples Nacional inclui aquele ano
calendário, na forma do art. 31, II da LC 123/2006. Desta forma, como o regime não era mais o
SN, e como a recorrente não apresentou qualquer livro fiscal ou contábil, restou o arbitramento
do lucro, conforme prescrito pelo art. 530, II do RIR/99.
Também preclusa a matéria não levada à primeira instância, qual seja, a de que os
juros deverão ser calculados à base de 1%, conforme art. 406 do Código Civil e art. 161 do CTN.
De qualquer forma, trata-se de questão sumulada por este CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente (apreciando as matérias levadas à
primeira instância) e negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2015-88

Fl. 342
DF CARF MF
Original